Tribunal: TJES
Processo: 0001107-88.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001107-88.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: JAIME MIRANDA DUTRA SOBRINHO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001107-88.2021.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VANESSA APARECIDA DA SILVA

APELADO: JAIME MIRANDA DUTRA SOBRINHO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI Nº 11.340/06). 1. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. 3. CONFISSÃO DO ACUSADO. 4. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. CRIME FORMAL. DOLO GENÉRICO. 5. IRRELEVÂNCIA DO TEOR NÃO AMEAÇADOR DAS MENSAGENS. BEM JURÍDICO TUTELADO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de urgência), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto. Narra a denúncia que o apelante, ciente da proibição de contato com a vítima por qualquer meio, enviou-lhe mensagens por meio de transferências bancárias via PIX. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas (art. 386, III e VII, do CPP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se
a conduta de contatar a vítima por meio de mensagens anexadas a transferências via PIX, sem conteúdo explicitamente ameaçador, configura o tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/06;
(II) verificar se
o conjunto probatório, composto pela palavra da vítima e pela confissão do réu, é suficiente para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pela decisão que impôs as medidas protetivas, pelo mandado de intimação do réu e pelos boletins de ocorrência, corroborados pela prova oral produzida em juízo.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando se apresenta firme e coerente, como no caso dos autos.

A confissão judicial do apelante, que admitiu ter contatado a ofendida via PIX, mesmo após cientificado da proibição, reforça a prova da autoria e do dolo, afastando a tese de insuficiência probatória.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha) é de natureza formal, consumando-se com a simples desobediência à ordem judicial, independentemente da produção de resultado naturalístico.

A configuração do tipo penal exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de desobedecer à determinação judicial, sendo irrelevante o teor do contato estabelecido ou a motivação do agente (seja para ameaçar, reconciliar-se ou importunar).

A utilização de meio ardiloso, como o envio de mensagens via PIX para contornar bloqueios em outras plataformas, evidencia o dolo e o descaso do agente com a autoridade da decisão judicial.

A analogia com o crime de ameaça (art. 147 do CP) é descabida, pois os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos: enquanto a ameaça protege a liberdade pessoal, o art. 24-A da Lei nº 11.340/06 visa, primordialmente, a garantir a eficácia das decisões judiciais e a administração da justiça no âmbito da violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06) é formal e se consuma com a mera desobediência à ordem judicial, exigindo-se apenas o dolo genérico de violar a determinação.

É irrelevante, para a configuração do tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha, o conteúdo das mensagens enviadas pelo agressor, bastando a comprovação do contato proibido por decisão judicial da qual o agente tinha ciência inequívoca.

A palavra da vítima, em harmonia com a confissão do réu e os demais elementos dos autos, constitui prova suficiente para a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 24-A da Lei nº 11.340/06; Art. 147 do Código Penal; Art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190014811, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001107-88.2021.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VANESSA APARECIDA DA SILVA

APELADO: JAIME MIRANDA DUTRA SOBRINHO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JAIME MIRANDA DUTRA SOBRINHO
em face de sentença proferida pela 2ª Vara de Guaçuí/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a inicial que, no mês de setembro de 2021, o apelante, de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Vanessa Aparecida da Silva, notadamente a proibição de contato por qualquer meio de comunicação. Segundo a denúncia, mesmo após ser intimado da decisão, o recorrente persistiu em contatar a ofendida, utilizando-se, inclusive, de transferências bancárias via PIX com valores ínfimos para enviar-lhe mensagens.

No recurso, a defesa busca a absolvição por atipicidade da conduta e por insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, a fim de que a sentença seja integralmente mantida.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pela decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência, pelo mandado de intimação do réu e pelos boletins de ocorrência que noticiaram o descumprimento.

A autoria, por sua vez, é igualmente inconteste.

Em juízo, a vítima Vanessa Aparecida da Silva confirmou, de maneira firme e coerente, que o apelante, ciente da proibição de contato, utilizou-se de meio ardiloso — transferências via PIX com mensagens anexas — para contatá-la e importuná-la, conduta que apenas cessou após sua prisão.

Em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se mostra harmônica e verossímil, como no presente caso.

A clandestinidade em que tais delitos são frequentemente praticados impõe ao julgador detida análise do relato da ofendida.

Ademais, a prova não se resume à palavra da vítima. O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou ter entrado em contato com a ofendida por meio de PIX, mesmo após ter sido formalmente cientificado da ordem judicial que o proibia de fazê-lo por qualquer meio.

Embora tenha tentado justificar sua ação em um suposto sentimento de amor, admitiu o núcleo da conduta típica: a violação da determinação judicial.

Não há, portanto, que se falar em insuficiência de provas. Os elementos coligidos aos autos são robustos e suficientes para rechaçar a tese absolutória.

Igualmente improcedente é a alegação de atipicidade da conduta. A defesa sustenta que, por não haver tom ameaçador nas mensagens, o fato seria atípico, traçando um paralelo com o crime de ameaça. O argumento, contudo, parte de premissa jurídica equivocada.

Contudo, o delito previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 é crime formal, cujo bem jurídico tutelado é, primordialmente, a administração da justiça e a garantia da eficácia de suas decisões. Consuma-se com a simples desobediência à ordem judicial que impôs a medida protetiva, independentemente da produção de qualquer resultado naturalístico.

Para a configuração do tipo penal, exige-se apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de descumprir a determinação judicial da qual o agente tem plena ciência.

É irrelevante perquirir a motivação do agente ou o conteúdo específico do contato estabelecido. Se a intenção era ameaçar, reconciliar-se ou simplesmente importunar, tal análise não integra o tipo objetivo.

A conduta de enviar mensagens, por qualquer meio, quando há expressa proibição judicial, amolda-se perfeitamente ao tipo penal em questão. A criatividade do apelante ao utilizar o sistema PIX para burlar o bloqueio em outras redes de comunicação apenas reforça o dolo de sua conduta e o descaso para com a autoridade da decisão judicial.

Dessa forma, a analogia com o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) é descabida, pois os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos e possuem estruturas diversas.

Enquanto a ameaça exige um mal injusto e grave e o dolo específico de intimidar, o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha visa a proteger o império da decisão judicial no contexto de violência doméstica.

A condenação, portanto, foi medida de rigor e não comporta reparos.

Por todo o exposto, colaciono a seguinte lição jurisprudencial:

“
(...) As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha visam garantir a incolumidade física e moral da vítima, e possuem caráter provisório e subsidiário, ou seja, devem persistir enquanto haja necessidade. 5. A manutenção das medidas de urgência deve-se guiar pela demonstração de seus pressupostos, periculum in mora e fumus boni iuris, que não permanecem presentes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190014811, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.